Tribunal: TJDFT
Processo: 0723244-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUSTE NO REGIME DE GUARDA. ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Lei n. 8.069/90 acolheu a teoria da proteção integral, conferindo à criança e ao adolescente o direito a uma estrutura familiar que lhe assegure o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
2 No caso, embora o agravante relate a existência de atos de alienação parental que justificariam a alteração do regime de guarda e de visitação, parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família do Tribunal de Justiça não registrou a pratica de tais atos, nem mesmo o relatório social realizado por meio de instituição de ensino que acompanha a criança aponta a necessidade de ajuste em relação ao regime de guarda. Assim, somente com a conclusão da instrução processual (especialmente diante das ponderações de complementação de laudos expostas na cota ministerial), é que se verificará a alegada modificação da conjuntura fática existente quando do estabelecimento do regime atual e se esclarecerá se há necessidade de ajuste do regime da guarda.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.